Tribunal: TJMT
Processo: 0009022-15.2008.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009022-15.2008.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO - CPF: 137.442.321-15 (EMBARGANTE), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), DIANGO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 777.206.521-34 (EMBARGANTE), DARCY DA LUZ PINHEIRO - CPF: 103.385.351-87 (EMBARGADO), BENEDITA CARVALHO PINHEIRO - CPF: 045.784.061-72 (EMBARGADO), ANTONIA AUXILIADORA MELLO - CPF: 173.129.221-04 (EMBARGADO), Camara dos Dirigentes Lojistas (EMBARGADO), MARLETE RODRIGUES LIRA - CPF: 347.375.881-72 (EMBARGADO), RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CLAUDINO DA SILVA - CPF: 126.913.721-20 (EMBARGADO), LUIZ RANDT - CPF: 113.180.156-34 (EMBARGADO), ELISABETH MOREIRA RANDT - CPF: 010.317.416-82 (EMBARGADO), CARLOS ERIVALTON PEREIRA CARVALHO - CPF: 293.100.591-68 (EMBARGADO), HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS - CPF: 274.778.191-72 (EMBARGADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA - CPF: 801.981.631-34 (EMBARGADO), ALAERTE MIRANDA FILHO - CPF: 137.442.321-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO - CPF: 137.442.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANGO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 777.206.521-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS - CPF: 274.778.191-72 (EMBARGANTE), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO), RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (ADVOGADO), DARCY DA LUZ PINHEIRO - CPF: 103.385.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA CARVALHO PINHEIRO - CPF: 045.784.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA AUXILIADORA MELLO - CPF: 173.129.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE RODRIGUES LIRA - CPF: 347.375.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ CLAUDINO DA SILVA - CPF: 126.913.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RANDT - CPF: 113.180.156-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA - CPF: 801.981.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERIVALTON PEREIRA CARVALHO - CPF: 293.100.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH MOREIRA RANDT - CPF: 010.317.416-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO - CPF: 137.442.321-15 (EMBARGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ERRO DE FATO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILIHO
(Id-347409355),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0009022-15.2008.8.11.0004, no qual o Embargante figurou como Apelante,
mantendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de usucapião extraordinária, reconhecendo apenas parte do domínio pleiteado pelo autor, especificamente sobre os lotes 11-A, 12-A e 13-A, e julgando improcedente o pedido quanto aos lotes 14-A e 15-A.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto à regra de transição prevista no art. 2.029 do CC/2002.

Alega ainda omissão quanto a não analise de que a mera existência de uma ação judicial, por si só, sem um ato concreto de efetiva retomada da posse, pode ser considerada uma "oposição" eficaz a ponto de impedir para sempre a contagem de um novo prazo prescricional, especialmente quando a posse fática do usucapiente jamais foi interrompida.

Omissão quanto não análise da jurisprudência suscitada no recurso de apelação.

Visa ainda o prequestionamento sobre pontos que entendem como relevantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, atribuindo efeito modificativo.

A parte Embargada, em síntese, pugna pelo desprovimento dos Embargos – Id-352467388.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Sem razão o Embargante.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade do Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36a. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção do Embargante é que esta Relatora proceda novamente à análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026